Tribunal: TJDFT
Processo: 0715692-71.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO PLEITEADA. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes requeridas/recorridas em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas partes requerentes, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento do pedido contraposto, com condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão de gratuidade de justiça.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, os embargantes apresentam suas razões no mesmo sentido, quanto à ocorrência de erro material. Sustentam que o acórdão, ao suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios em razão da suposta concessão de gratuidade de justiça aos recorrentes, incorreu em erro, pois não houve pedido ou deferimento de gratuidade em qualquer grau de jurisdição, sendo que, inclusive, o preparo recursal foi regularmente pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese dos autos, a ação foi proposta pelas partes requerentes/recorrentes, ora embargadas, em razão de acidente de trânsito ocorrido em estacionamento de supermercado, na qual os embargados pleitearam indenização por danos materiais e morais, tendo a sentença julgado improcedentes seus pedidos e, ao mesmo tempo, acolhido o pedido contraposto da segunda parte requerida, condenando os requerentes ao pagamento de indenização por danos materiais. Irresignados, os requerentes interpuseram Recurso Inominado, o qual foi analisado e, por meio de acórdão, restou negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação determinada na sentença, além de fixar custas e honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes, com a suspensão da exigibilidade em razão de suposta gratuidade de justiça.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste aos embargantes, porquanto não houve pedido de concessão de gratuidade de justiça ou deferimento do referido benefício. Os próprios recorrentes procederam ao regular recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, não havendo, portanto, que se falar em suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado, de modo que o item 12 do Acórdão de ID 71070915 passe a constar com os seguintes termos: “Arcará a parte recorrente com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação”.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.